Tribunal: TJSP
Processo: 0166351-22.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
r no 873/2000. Sentença de procedência. Acórdão que não conheceu da remessa necessária, e negou provimento ao recurso da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM. Embargos de declaração acolhidos para fixar os juros moratórios em seis por cento (6%) ao ano, na forma do artigo 1o-F da Lei federal 9.494/1997, na redação da Medida Provisória 2.180-35, de 2001, a contar da citação, e a correção monetária segundo os índices da Tabela Prática editada pelo TJSP para atualização de débitos judiciais. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
(TJSP; Apelação Cível 0166351-22.2007.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Outros números:

6293095500

Ementa:
Recurso. Ação de rito ordinário movida por pensionista de policial militar, com o objetivo de lhe ser estendido o benefício da Gratificação por Atividade de Policia – GAP, instituído pela Lei Complementar no 873/2000. Sentença de procedência. Acórdão que não conheceu da remessa necessária, e negou provimento ao recurso da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM.

Ementa:
Recurso. Ação de rito ordinário movida por pensionista de policial militar, com o objetivo de lhe ser estendido o benefício da Gratificação por Atividade de Policia – GAP, instituído pela Lei Complementar no 873/2000. Sentença de procedência. Acórdão que não conheceu da remessa necessária, e negou provimento ao recurso da Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo – CBPM. Embargos de declaração acolhidos para fixar os juros moratórios em seis por cento (6%) ao ano, na forma do artigo 1o-F da Lei federal 9.494/1997, na redação da Medida Provisória 2.180-35, de 2001, a contar da citação, e a correção monetária segundo os índices da Tabela Prática editada pelo TJSP para atualização de débitos judiciais. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0166351-22.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
CBPM e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado VANI EMILIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema
810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166351-22.2007.8.26.0000 -Voto no 42.882.
2
VOTO No 42.882
RECURSO No 0166351-22.2007.8.26.0000, de São Paulo
RECORRENTES: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
CBPM e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RECORRIDA: VANI EMÍLIO DE CARVALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUCIANO FERNANDES GALHANONE
Recurso. Ação de rito ordinário movida por pensionista de
policial militar, com o objetivo de lhe ser estendido o
benefício da Gratificação por Atividade de Policia
GAP,
instituído pela Lei Complementar no 873/2000. Sentença de
procedência. Acórdão que não conheceu da remessa
necessária, e negou provimento ao recurso da Caixa
Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo

CBPM. Embargos de declaração acolhidos para fixar os juros
moratórios em seis por cento (6%) ao ano, na forma do artigo
1o-F da Lei federal 9.494/1997, na redação da Medida
Provisória 2.180-35, de 2001, a contar da citação, e a correção
monetária segundo os índices da Tabela Prática editada pelo
TJSP para atualização de débitos judiciais. Interposição de
Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E.
Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art.
1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos
termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no
Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo
STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 287/293, declarado a fls.
306/309, não conheceu da remessa necessária, e negou provimento ao recurso da
autarquia interposto contra a r. sentença que julgara extinto o processo sem exame do
mérito em relação à Fazenda do Estado, por ilegitimidade passiva, e procedente a
presente ação relativamente à CBPM. Trata-se de ação de rito ordinário movida por
VANI EMÍLIO DE CARVALHO, pensionista de policial militar, objetivando a
condenação da requerida a lhe estender o benefício da Gratificação por Atividade de
Polícia GAP, instituída pela Lei Complementar no 873/2000, concedida a todos os
policiais civis e militares em exercício, mas não outorgada aos pensionistas.
A CBPM deduziu Recurso Especial (fls. 314/326), processado com
resposta da autora a fls. 335/343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166351-22.2007.8.26.0000 -Voto no 42.882.
3
A Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, na V. decisão de fls.
347/348, determinou o retorno dos autos a esta Câmara para os fins do artigo 543-C,
§7o, do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao inciso II do art. 1.040 da
Lei 13.105/2015), para “eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão”.
O Acórdão de fls. 356/360 determinou a restituição dos autos à Colenda
Presidência da Seção de Direito Público, por não ser caso de eventual retratação.
Contra essa decisão, a CBPM opôs embargos de declaração (fls. 382/383), rejeitados
a fls. 386/387. Em seguida, a autarquia interpôs Agravo de Despacho Denegatório (fls.
391/395), processado com resposta da autora (fls. 403/411).
Em 20 de outubro de 2011, decisão monocrática do Superior Tribunal de
Justiça deu provimento ao Recurso Especial, “para que retornem os autos ao juízo a
quo e seja proferido novo julgamento, em face da violação do art. 535, II, do CPC.”
(Rel. o Min. MAURO CAMPBELL MARQUES - fls. 424/425).
Assim, anulado o v. Acórdão de fls. 306/309, foram apreciados os
embargos de declaração opostos pela CBPM em relação ao v. Acórdão de fls. 287/293.
Os embargos foram recebidos para determinar fique constando “que os juros
moratórios são de seis por cento (6%) ao ano, na forma do artigo 1o-F da Lei federal
9.494/1997, na redação da Medida Provisória 2.180-35, de 2001, a contar da citação, e
a correção monetária observará os índices da Tabela Prática editada por este Tribunal
de Justiça para atualização de débitos judiciais” (fls. 439/444). Contra essa decisão
foram opostos embargos de declaração pela CBPM e pela Fazenda do Estado (fls.
447/452 e 454/458). O V. Acórdão de fls. 477/481 não conheceu dos embargos
opostos pela Fazenda Estadual por ausência de legitimidade, e rejeitou aqueles
opostos pela autarquia.
As requeridas deduziram Recurso Especial (fls. 488/496), processado
com resposta da autora a fls. 505/516. O despacho de fls. 518 da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público determinou o sobrestamento do Recurso Especial.
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido
ao rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166351-22.2007.8.26.0000 -Voto no 42.882.
4
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 524/526). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 14.08.2020 (fls. 529). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação do V. Acórdão de fls.
287/293, declarado a fls. 306/309, 439/444 e 477/481, nos termos do artigo 1.040, II, do
Código de Processo Civil, para adaptação à orientação firmada em caráter vinculante
pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947) e
pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-
PR (Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166351-22.2007.8.26.0000 -Voto no 42.882.
5
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa
Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da
Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166351-22.2007.8.26.0000 -Voto no 42.882.
6
determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou na data de 20.09.2017 o Tema no. 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E.
no 870.947-SE, decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes
federados estaduais, que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho
proferido em 24.09.2018 pelo Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro
de 2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos
Embargos de Declaração, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente
proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão recorrido ao aludido
precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 287/293, declarado a fls. 306/309, 439/444
e 477/481, para que o cálculo de correção monetária e de juros obedeça ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo
Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de Recursos Representativos de
Controvérsia (Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0166351-22.2007.8.26.0000 -Voto no 42.882.
7
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do
julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E.
870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI